Tribunal: TJSP
Processo: 2225295-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – perícia contábil determinada de ofício – Determinação para que o exequente adiante a integralidade da remuneração do perito – Descabimento – O artigo 95 do CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for determinada de ofício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2225295-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri,
em que é agravante LINER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2225295-60.2019.8.26.0000
Agravante: Liner Brasil Indústria e Comércio Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 16.788
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PERÍCIA
CONTÁBIL
DETERMINADA DE OFÍCIO Determinação para que
o exequente adiante a integralidade da remuneração do
perito Descabimento O artigo 95 do CPC prevê o rateio
da remuneração do perito quando a perícia for determinada
de ofício Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liner
Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que, em
cumprimento
de
sentença
prolatada
nos
autos
no
0001207-63.2019.8.26.0068, movido contra o Estado de São Paulo,
ordenou, de ofício, a realização de perícia judicial e determinou que a
agravante esclareça se quer que o Estado seja intimado a pagar a metade
do valor ou se quer pedir prazo para depositar a outra metade (fl. 214).
Pugna a agravante pela reforma do julgado, sustentando,
em síntese que, determinada de ofício a realização da perícia, devem ser
rateados os honorários entre as partes, na forma do art. 95, razão pela
qual deve ser determinado o imediato pagamento da metade dos
honorários pelo Estado, no montante de R$ 2.450,00 (fls. 01/06).
A liminar foi concedida para determinar a suspensão do
feito até o julgamento do agravo (fls. 222/223).
Recurso respondido (fls. 231/235).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
No caso, ação ordinária movida pela empresa agravante
contra o Estado de São Paulo foi julgada procedente para determinar o
recálculo dos acordos realizado no bojo do Programa Especial de
Parcelamento PEP sob os nos 20051577-2 e 20086622-2, a fim de que
a taxa de juros não supere a SELIC, além de condenar o Estado ao
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 12,5% sobre a
diferença cobrada a maior (fls. 105/117; 127/131)
Ante o trânsito em julgado da decisão, em 27/10/2018, a
empresa iniciou o cumprimento de sentença, em 29/01/2019,
requerendo o cumprimento das obrigações de fazer (recálculo dos juros
moratórios) e pagar (R$ 89.329,86, a título de custas, despesas e verba
honorária), fixadas no título (fls. 09 e ss.; 133).
O Estado apresentou impugnação, afirmando que o valor
devido é R$ 58.065,94 (fls. 143/144).
Diante da impugnação, o juiz determinou, de ofício, a
realização da perícia contábil, com nomeação de perito judicial, para
apurar o valor devido, tendo em vista que, “tratando-se de cálculos que
envolvem parcelamentos tributários, que envolvem conhecimento da
legislação tributária estadual, deve ser nomeado perito especializado, e
não o contador judicial” (fl. 154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
O valor dos honorários foi fixado em R$ 4.900,00 e o juiz
de 1o grau determinou que a empresa realizasse o depósito integral da
verba (fl. 187).
Ante a irresignação da empresa, o juízo de 1o grau proferiu
a decisão ora atacada:
Vistos.
Conheço dos embargos e passo a considerar.
O art. 95 do CPC/2015 determina que nas perícias ordenadas
de ofício as partes devem ratear os honorários entre si.
O art. 91, por sua vez, afirma que quando a Fazenda requerer
perícia o pagamento será realizado ao final pelo vencido, ou
adiantado, se houver disponibilidade orçamentária. Se não
houver disponibilidade orçamentária, será incluído o valor
no orçamento seguinte para pagamento.
A análise das normas supra permite se chegar à seguinte
conclusão: apesar dos esforços, o CPC/2015 não resolveu a
celeuma das perícias envolvendo processos da Fazenda
Pública.
Na realidade o CPC/2015 não prevê o que deve ser feito
quando a perícia é determinada de ofício e há a Fazenda no
processo. O art. 91 só prevê o procedimento caso a Fazenda
tenha requerido a perícia, que não é o caso.
Uma solução possível é aplicar analogicamente o art. 91. Só
que há um incoveniente, pode não haver disponibilidade
orçamentária. Como o perito não pode ser obrigado a
trabalhar de graça, o feito pode se arrastar por anos até que o
exequente consiga obter a tutela executiva.
Assim, exigir que a FESP pague os honorários parece não
atender os interesses do exequente, já que certamente não há
disponibilidade orçamentária e a FESP irá pagar somente no
próximo orçamento. Como já estamos em setembro, o
orçamento de 2020 já foi votado. Isso significa que a FESP
teria que reservar os honorários para o orçamento de 2021.
Portanto, a solução que almeja o exequente potencialmente
causará que o processo fique parado por 2 anos.
Ante o considerado, determino que o exequente esclareça se
quer que a FESP seja intimada a pagar o valor ou se quer
pedir prazo para depositar a outra metade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Intime-se.
A decisão deve ser reformada.
O artigo 95 do Código de Processo Civil prevê que:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes. (negritei)
No caso, iniciado o cumprimento de sentença, e
apresentada impugnação, foi determinada de ofício a realização da
perícia contábil, com nomeação de perito judicial, para apurar o valor
devido.
Sendo assim, o pagamento pelos honorários periciais deve
ser rateado entre o agravante e o Estado, na forma definida pelo art. 95
do CPC.
Frise-se que, embora o art. 91 do CPC estabeleça que,
quando o ônus couber à Fazenda, possa o valor ser pago ao final pelo
vencido, não se mostra razoável exigir que o perito exerça seu ofício e
tenha que aguardar até o final do processo para obter a remuneração.
Ademais, estabelece a Súmula 232 do STJ que “A Fazenda
Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito
prévio dos honorários do perito.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Desse modo, determinada de ofício a perícia, o Estado de
São Paulo pode se sujeitar à determinação de depósito dos honorários
periciais, ante sua condição de parte, razão pela qual o pagamento pelos
honorários periciais deve ser rateado entre o agravante e o Estado, na
forma definida pelo art. 95 do CPC.
A respeito, precedentes desta Corte:
USUCAPIÃO Decisão que impôs o ônus da prova à
Municipalidade de Guarulhos, bem como a esta determinou
o adiantamento da remuneração do expert para a produção
de prova pericial Inconformismo Parcial acolhimento
Municipalidade que, depois de cientificada do ajuizamento
da demanda, manifestou interesse na causa, opondo-se à
pretensão dos autores, sob alegação de existência de invasão
de solo público, passando assim a integrar o polo passivo da
demanda Distribuição do ônus da prova de acordo com o
regramento do art. 373, II, do NCPC Necessária, contudo,
reforma no tocante à distribuição do ônus de custeio da
prova, regido por regras próprias - Ainda que em razão da
celeuma suscitada na tese de defesa da agravante em sua
contestação, evidencia-se que a perícia teve sua produção
determinada de ofício pelo juízo de primeiro grau

Cabível, por conseguinte, o rateio previsto no art. 95,
'caput', parte final, do NCPC Fazenda Municipal que
pode se sujeitar à determinação de depósito, ainda que
parcial, dos honorários periciais, ante sua condição de
parte - Súmula no 232 do Superior Tribunal de Justiça
A parte dos autores no supramencionado rateio deverá ser
suportada pelo Estado, já que são eles beneficiários da
justiça gratuita Inteligência do art. 98, § 1o, VI, do NCPC
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274980-70.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019)
Mandado de segurança. Perícia determinada de ofício em
embargos à execução de termo de ajustamento de conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Atribuição de adiantamento de honorários à Fazenda do
Estado. Reconsideração para ratear o ônus, com parcial
perda do objeto. Rateio que aplica corretamente o teor do
art. 95, caput, segunda parte, do CPC. Interpretação
conforme o regime do art. 91, § 2o, do mesmo diploma
deve respeitar o adiantamento dos gastos para realização
de diligência pelo perito. Impossibilidade de imposição de
obrigação não prevista em lei ao auxiliar da justiça, mesmo
que em benefício do ente estatal. Inexistente disponibilidade
orçamentária do Ministério Público, deve a Fazenda efetuar
o depósito, com suspensão do processo até sua efetivação.
Decisão mantida. Extinção parcial e, no mais, ordem
denegada.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2175365-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 09/10/2019)
PROVA PERICIAL Insurgência contra a decisão que
determinou a realização de prova técnica Recorrente que
não logrou demonstrar a desnecessidade da elaboração do
laudo pericial Produção de provas que, ademais, se inserem
nos poderes instrutórios do Juiz para o deslinde da
controvérsia
Recurso não provido. HONORÁRIOS
PERICIAIS
Insurgência contra a decisão que
determinou o rateio das custas para a realização de
perícia técnica entre as partes
Perícia Contábil
determinada de ofício pelo Juízo Situação na quais
ambas as partes devem arcar com os custos do trabalho
pericial, nos termos do art. 95 do NCPC
Fazenda
Pública que não se desincumbe deste ônus nos moldes da
Súmula n o 232 do STJ Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171065-73.2016.8.26.0000;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de Registro:
04/08/2017)
É o suficiente.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais
entre a agravante e o Estado, na forma do art. 95 do CPC, determinando-
se ao Estado que promova o depósito de sua parte no prazo de 15 dias.
MAURICIO FIORITO
Relator